Tribunal: TJBA
Processo: 8074747-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074747-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE D
ECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.

ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA
.
EXTINÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL APENAS ENCERRA OBRIGAÇÕES FUTURAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
, SEM EFEITOS INFRIGENTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nos autos do processo
n.º

8074747-27.2024.8.05.0000
,
nos quais figuram como Embargante

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como Embargad
o

CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Sal
a das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator